Tribunal: TJES
Processo: 5006809-19.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006809-19.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE FÁBRICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A Lei Federal nº. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria.

3. Na hipótese
sub examine
, a prova pericial suscitada pela parte autora, consistente na avaliação do motor do veículo alienado, não se mostra de alta complexidade, sendo possível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito negativo de competência e declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA (Juízo Suscitante) para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006809-19.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência” nº 5010922-75.2022.8.08.0024: se do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória ou do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Pois bem.

Em célere escorço fático-processual, na espécie, a parte autora ajuizou “ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência” em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos e Automotores LTDA (VOLKSWAGEN) e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN), na qual alega a Requerente que efetuou a compra de um veículo e que, após a conclusão do negócio jurídico, o automóvel recebeu a substituição do motor pela primeira requerida, fato que vem impedindo a concessão do licenciamento anual, já que a marcação da numeração do motor teria sido feito na própria concessionária, fora dos padrões usuais do fabricante, havendo suspeita de adulteração.

Desse modo, requereu a condenação da corré VOLKSWAGEN na substituição do motor do veículo com a marcação da numeração original de fábrica, bem como a regularização junto ao DETRAN/ES ou, alternativamente, o pagamento do valor correspondente ao motor (R$31.363,36), bem como indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por conseguinte, extrai-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Juízo Suscitado) declarou-se incompetente para processar e julgar a referida demanda por entender presente a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o valor atribuído a causa, o qual não supera sessenta salários mínimos, nos termos da Lei 12.153/09.

Em contrapartida, o MMº. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, pela decisão id. 5355690 (fls. 72/76), declinou de sua competência para processar e julgar a demanda, ao fundamento de que
“a produção de prova pericial nestes autos requer exame profundo das questões técnicas suscitadas, de sorte que se cristaliza a complexidade dos fatos que deverão ser apurados na presente demanda. Nesses termos, verifico que a matéria colocada na presente ação refoge à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(...)
.”

Como se pode notar, o argumento preponderante do Juízo Suscitante refere-se ao fato de que a hipótese dos autos versa sobre matéria que envolve maior grau de complexidade, de modo que, a despeito de se adequar ao valor de alçada e tratar de pedido inserido no rol de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser remetido para o Juízo ordinário a fim de que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como as formalidades necessárias à realização da prova técnica.

Entrementes, a pretensão deduzida na origem versa sobre o alegado direito da Autora à indenização material e moral por suposta substituição do motor de fábrica do veículo por si alienado, circunstância que obstou a regularização do veículo (licenciamento anual) junto ao DETRAN/ES.

À vista disso, em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo Juízo Suscitante, tem-se que o art. 2º da Lei Federal nº. 12.153/2009, estabeleceu dois parâmetros para determinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, o valor e a matéria, nada mencionando sobre a eventual complexidade da matéria, diversamente do que dispõe o art. 3º, da Lei Federal nº. 9.099/95, que atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis a competência para a conciliação, processo e julgamento das “causas cíveis
de menor complexidade
”, estabelecendo, em seus incisos, outras hipóteses aplicáveis, conforme
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ademais, a Lei Federal nº. 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de realização de prova técnica, dispondo o art. 10 que “
p
ara efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Ao interpretar a referida disciplina legal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a
necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

O referido entendimento encontra-se sedimentado no âmbito da referida Corte Superior de Justiça que, em arestos ulteriores ao supracitado, tem reverberado a consolidação daquela orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.

2. Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.265/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020).

Também neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustram os julgamentos dos conflitos de competência nºs. 0008152-09.2021.8.08.0000 e 0004362-51.2020.8.08.0000, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira e o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.

2. A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56.2020.8.08.0035. ”

“PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA PROVA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

A Lei Federal nº. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200006953, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Sendo assim, sem maiores digressões, não subsiste o óbice legal apontado pelo Juízo Suscitante.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e, nos termos do art. 957, do Código de Processo Civil,
declaro
a competência do
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA (Juízo Suscitante)
para processar e julgar a ação judicial de origem, mantendo a validade dos atos processuais praticados até o presente momento com supedâneo no postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões